Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO OU CLÁUSULA PENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que julgou “PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na petição inicial para declarar nulo o contrato de id. 236287494, páginas 1-3 e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais), a título de ressarcimento dos valores pagos. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde os pagamentos realizados, proporcionalmente ao valor de cada um deles, e acrescido de juros de mora calculados na forma do artigo 406, § 1.o do Código Civil desde o trânsito em julgado. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.” (ID 80307285)
2. Na origem, a parte autora afirma que realizou contrato de financiamento de motocicleta, no valor de R$ 12.509,09; em 48 parcelas no valor de R$481,15, junto ao Banco Santander. Anota que realizou o pagamento de 22 parcelas. Em seguida, afirma que celebrou contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, com a empresa Ré, cujo objeto consistia na renegociação de financiamento de veículo, referente às 26 parcelas restantes, junto à instituição financeira credora, com promessa de redução do saldo devedor. Sustenta que, embora tenha efetuado pagamentos relevantes à empresa ré (R$ 5.088,00), a renegociação não foi concretizada, permanecendo o contrato de financiamento inalterado, com todas as 26 parcelas em atraso desde então. Sustenta, ainda, que o modelo contratual imposto exigia a adoção de conduta de risco perante o credor fiduciário, sem transparência adequada quanto às reais chances de êxito, o que culminou na frustração do negócio, com a inadimplência das parcelas junto ao banco credor. Em razão disso, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores, em desfavor da parte Ré.
3. Proferida sentença, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto e determinando a restituição integral dos valores pagos, além da improcedência do pedido contraposto, de retenção do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), subtraído dos valores originalmente pagos pelo autor, previsto a título de custas iniciais, conforme cláusula contratual, a parte ré interpôs recurso inominado, buscando a reforma do julgado. Em suas razões recursais, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em preliminar, impugna o pedido de gratuidade de Justiça pleiteado pelo autor/recorrido. No mérito, sustenta a nulidade e a prolação de sentença citra petita, por ausência de fundamentação e enfrentamento das cláusulas contratuais centrais, sem devida a análise das provas apresentadas. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, com o indeferimento da produção de prova técnica e testemunhal requerida. Afirma que o contrato entre as partes é licito e válido, inexistindo falha na prestação do serviço. Aduz que cumpriu com o dever de informação antes mesmo da formalização do contrato, afirmando que o autor possuía conhecimento de que o contrato não ilide a mora, havendo possibilidade de cobranças administrativa e/ou judicial, bem como que o repasse dos valores pagos à instituição financeira credora ocorreria apenas na oportunidade da proposta final (após 24 meses) para quitação total do contrato de financiamento. Requer a reforma da sentença para que seja declarado válido o contrato avençado, com o afastamento da condenação de restituição os valores desembolsados pelo autor, a condenação do recorrido em litigância de má-fé; o reconhecimento do pedido contraposto, para que o autor seja condenado ao pagamento de cláusula penal, no importe de R$ 4.000,00.
4. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 80307295). Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido (ID 80307306).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em definir: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou julgamento citra petita; (ii) se é cabível a declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, em razão de seu objeto ilícito; (iii) caso reconhecida a nulidade, se é devida a restituição integral dos valores pagos, bem como a possibilidade de retenção, aplicação de cláusula penal ou acolhimento de pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No sistema do Juizado Especial, a condenação nas despesas processuais ocorre somente em fase recursal, conforme disposição do art. 54 da Lei. 9.099/95. No caso, falece o interesse recursal quanto ao benefício da Gratuidade de Justiça, pois o autor/recorrido não recorreu da sentença, oportunidade na qual eventualmente lhe seria concedida a Gratuidade de Justiça. Ademais, a impugnação à gratuidade de justiça, desacompanhada de provas capazes de infirmar a hipossuficiência financeira, não implica a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.
8. Quanto às alegações de nulidade e de prolação de sentença citra petita, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, não merecem acolhimento. A sentença apreciou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício processual apto a ensejar sua nulidade. Tampouco, se verifica julgamento citra petita, pois todos os pedidos formulados — inclusive o pedido contraposto — foram expressamente apreciados, ainda que rejeitados em razão da nulidade do negócio jurídico. Do mesmo modo, não se verifica a existência de cerceamento de defesa. A controvérsia é eminentemente de direito, baseada na análise do conteúdo contratual, sendo desnecessária (e infrutífera) a produção de quaisquer outras provas. O julgamento antecipado mostrou-se adequado ao rito dos Juizados Especiais. Rejeitadas, portanto, as alegações de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e julgamento citra petita.
9. Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza consumerista, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
10. O exame do instrumento contratual revela que o negócio firmado não se limita à prestação de serviços meramente consultivos, mas estrutura verdadeira estratégia de interferência na relação jurídica mantida entre o consumidor e a instituição financeira credora.
11. Com efeito, as cláusulas contratuais impõem ao consumidor a obrigação de abster-se de qualquer negociação direta com o banco credor, atribuindo à empresa contratada exclusividade absoluta para tratar da dívida, sob pena de inviabilização das negociações e perda de supostos “descontos e benefícios”.
12. Ademais, o contrato condiciona a obtenção de vantagens econômicas à observância estrita da metodologia imposta pela contratada, transferindo integralmente ao consumidor os riscos decorrentes da estratégia adotada, inclusive quanto a eventuais consequências negativas perante o credor fiduciário, como restrições, medidas judiciais e administrativas.
13. Tal estrutura contratual evidencia que o objeto prático do negócio jurídico consiste em conduzir o consumidor a uma inadimplência programada ou dirigida, como meio de pressionar o credor à concessão de descontos, sem qualquer garantia de êxito e sem a anuência da instituição financeira titular do crédito.
14. Embora não expressamente tipificada como ilícita em norma específica, o contrato que se pretende declarado nulo mostra-se frontalmente incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, na medida em que estimula comportamento desleal e potencialmente danoso em relação a terceiro estranho ao contrato.
15. Nessa linha, os contratos de renegociação de dívida, que impõem ao consumidor a cessação de pagamentos ou a adoção de condutas de risco perante o credor, sob promessa de redução do débito, configuram negócio jurídico nulo por ilicitude do objeto, nos termos do art. 104, inciso II, do Código Civil, por violação aos deveres de probidade e lealdade. Nesse sentido: Acórdão 2073045, 0708585-30.2025.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; Acórdão 2088022, 0721732-32.2025.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026; Acórdão 1662670, 07027064120228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023;
16. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se, como consequência lógica, o retorno das partes em estado anterior ao avençado, com a consequente restituição integral dos valores pagos pela parte autora, corrigidos monetariamente desde a data dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora, conforme determinado em sentença. Vedada qualquer retenção, compensação ou aplicação de cláusula penal, uma vez que inexiste causa jurídica válida que a ampare.
17. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso, o réu não produziu qualquer prova capaz de atestar que o autor tentou alterar a verdade dos fatos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
18. De igual modo, resta prejudicado o pedido contraposto formulado pelo recorrente, porquanto fundado em cláusulas acessórias de negócio jurídico declarado nulo, que não produz efeitos no mundo jurídico.
19. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
21. Custas recolhidas. Sem condenação de honorários advocatícios na ausência de contrarrazões.